Tribunal: STF
Processo: RE 87143
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-16
Data de publicação: 1978-11-16

Ementa:
- FERROVIÁRIOS. Complementação de aposentadoria o pagamento de vantagens atribuídas por lei ao INPS, por conta da União Federal (Decreto-lei nº 956/69, art. 1º). Incompetência da Justiça do Trabalho, consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (acórdãos do Pleno no RE 83.312, em 09.02.76, e no RE 85.808, em 30.09.76).